Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Nos termos do art. 10 e 932, ambos do CPC, manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a decisão proferida em junho/2020 (Id n.o 65493357), nos autos da ação de conhecimento (autos n.o 717088-40.2020.8.07.0001), em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília, vazada nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que seja expedido Ofício ao DETRAN/DF para que proceda a imediata transferência de propriedade do veículo BMW 320i - Active Flex - Placa PAJ 7341, bem como a imediata transferência de quaisquer débitos referentes ao mencionado bem, posteriores ao dia 28.10.2019, para o nome do requerente RAFAEL COSTA PINTO DA FONSECA, conforme qualificado nos autos.” (grifou-se) A referida decisão é anterior à interposição do presente agravo. Fato é que, em conduta pouco ortodoxa, o recorrente postulou a indisponibilidade de veículo, cuja propriedade fora reconhecida em favor de terceiro adquirente, omitindo a litigiosidade envolvendo o bem, o que denota, no mínimo, violação aos princípios da cooperação processual e da boa-fé objetiva. Frise-se que o adquirente RAFAEL COSTA PINTO DA FONSECA ajuizou embargos de terceiro, pendentes de apreciação. Enfim, dada a gravidade dos fatos ora descritos, informe o recorrente o porquê da omissão e se persiste o interesse no julgamento do recurso. Fica desde já advertido que alterar a verdade dos fatos, opor resistência injustificada ao processo, proceder de modo temerário, ou interpor recurso meramente protelatório caracteriza litigância de má-fé, ensejando a condenação ao pagamento de multa de 1% a 10% do valor da causa (CPC, art. 80 e 81).